Tribunal: STF
Processo: AI 558103
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA
   OBRIGATÓRIA: DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA RECORRER. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Deficiência no
   traslado que inviabiliza o exame do agravo de instrumento.
   Compete ao Agravante o dever de fiscalizar a correta formação do
   instrumento. Precedente.
2. Impossibilidade de regularização na
   fase recursal.